Tribunal: STF
Processo: ARE 1277217
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O recurso extraordinário a que se refere o presente agravo foi interposto por Edimar Ribeiro de Souza contra acórdão que, proferido pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Rio de Janeiro, está assim ementado: 
    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. POLÍCIA FEDERAL. AUMENTO CONCEDIDO APENAS A DETERMINADAS CATEGORIAS. SISTEMA REMUNERATÓRIO. INVIABILIDADE DE REPUTAR O NUMERÁRIO EM QUESTÃO COMO REVISÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ENUNCIADO Nº 339 DO STF. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.” (grifei)
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o órgão judiciário de origem teria transgredido o preceito inscritos  no art. 37, X, da Constituição da República.
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que a controvérsia jurídica objeto deste processo já foi dirimida pela colenda Primeira Turma desta Suprema Corte:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES PÚBLICOS PELO PODER JUDICIÁRIO COM FUNDAMENTO NA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. 
    1. O Supremo Tribunal Federal veda o aumento de vencimentos pelo Judiciário com base no princípio da isonomia, na equiparação salarial ou a pretexto da revisão geral anual. Tal entendimento foi reafirmado no julgamento do RE 592.317-RG, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, e deu origem à Súmula Vinculante 37.
    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 
    3. Agravo interno a que se nega provimento.”
    (ARE 1.213.003-AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARRSOSO – grifei)
    Impõe-se destacar, por relevante, que o entendimento exposto na presente decisão tem sido observado em julgamentos proferidos no âmbito desta Suprema Corte (ARE 1.101.936-AgR/PR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – ARE 1.228.346/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – RE 1.218.808/AM, Rel. Min. EDSON FACHIN, v.g.).
    O exame da presente causa evidencia que o acórdão impugnado em sede recursal extraordinária ajusta-se à orientação jurisprudencial que esta Suprema Corte firmou quanto à análise da matéria em referência.
    Sendo assim, e em face das razões expostas, ao apreciar o presente agravo, nego provimento ao recurso extraordinário, por achar-se este em confronto com entendimento firmado por esta Suprema Corte (CPC, art. 932, IV, “b”).
    Majoro, ainda, em 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, a verba honorária anteriormente arbitrada nestes autos, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º desse mesmo art. 85 do referido estatuto processual civil e considerada a orientação que culminou por prevalecer no Plenário desta Suprema Corte no julgamento da AO 2.063- -AgR/CE, Red. p/ o acórdão Min. LUIZ FUX.
    Se a parte vencida, eventualmente, for beneficiária da gratuidade, não se exonerará ela, em virtude de tal condição, da responsabilidade pelas despesas processuais e pela verba honorária decorrentes de sua sucumbência (CPC, art. 98, § 2º), ressalvando-se-lhe, no entanto, quanto a tais encargos financeiros, a aplicabilidade do que se contém no § 3º do art. 98 desse mesmo estatuto processual civil.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de setembro de 2020. 
Ministro CELSO DE MELLO
Relator